Tribunal: TCU
Processo: 006.820/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará em razão do recebimento indevido de verbas remuneratórias por ex-funcionário daquela entidade, em função de faltas não justificadas ao trabalho no período de julho/2017 a dezembro/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em razão do recebimento indevido de verbas remuneratórias por ex-funcionário daquela entidade, em função de faltas não justificadas ao trabalho no período de julho/2017 a dezembro/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Michael Viana Peixoto, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 1o/7/2017 339,83 1o/8/2017 4.764,77 1o/9/2017 3.743,75 1o/10/2017 4.084,09 1o/11/2017 4.640,26 1o/12/2017 3.584,48 1o/1/2018 3.144,57 1o/2/2018 7.274,41 1o/3/2018 4.381,03 1o/4/2018 4.779,30 1o/5/2018 4.779,30 1o/6/2018 3.584,48 1o/7/2018 2.746,29 1o/8/2018 9.327,47 1o/9/2018 9.327,47 1o/10/2018 8.556,67 1o/11/2018 8.150,46 1o/12/2018 4.832,95 1o/1/2019 2.801,87 1o/2/2019 4.874,58 1o/3/2019 3.249,72 1o/4/2019 5.280,80 1o/5/2019 5.280,80 1o/6/2019 3.249,72 1o/7/2019 812,43 1o/12/2019 414,16 1o/1/2020 4.099,92 1o/2/2020 10.777,35 1o/3/2020 8.334,05 1o/7/2020 4.514,07 1o/8/2020 5.714,90 1o/9/2020 1.656,62 1o/10/2020 2.484,93 1o/11/2020 3.313,24 1o/12/2020 664,43 9.2. aplicar ao Sr. Michael Viana Peixoto a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, para ciência.